Tribunal: STF
Processo: RE 79087
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE JUSTIFIQUEM SEU CONHECIMENTO.
INCABIVEL CONHECER-SE DO APELO EXCEPCIONAL PELO FUNDAMENTO DA LETRA
"A" DO ART. 119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SE O RECORRENTE SE
LIMITOU A DAR COMO NEGADA VIGENCIA AO ART. 2. E SEUS PARAGRAFOS DO
DECRETO-LEI 427, DE 1969, SEM ESCLARECER, CONTUDO, EM QUE TERIA
CONSISTIDO TAL NEGATIVA DE VIGENCIA.
E IGUALMENTE SEM BASE A INVOCAÇÃO DA LETRA "D" DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL PARA JUSTIFICAR A IRRESIGNAÇÃO DERRADEIRA, SE E CERTO
QUE OS ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO SE REFEREM A DESCABIMENTO DO
"WRIT" PARA DECIDIR CONTROVERSIA EM QUE HAJA DUVIDA SOBRE OS FATOS,
QUANDO, NA HIPÓTESE, FORAM ELES DADOS COMO CERTOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.